Tribunal: TJMT
Processo: 1025170-03.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025170-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), MARILLET BATISTA DA SILVA - CPF: 021.095.351-99 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. A parte agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, invocando situação de superendividamento. Requereu, liminarmente, a concessão do benefício. O pedido liminar foi deferido com a suspensão da exigência de custas até o julgamento do mérito recursal. O agravado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (
arts
. 98 e 99, §3º) asseguram o direito à justiça gratuita à pessoa natural que demonstrar insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira, de forma relativa, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte.

4. A análise dos documentos comprobatórios revela comprometimento significativo da renda da agravante com despesas essenciais, empréstimos bancários e descontos automáticos, o que caracteriza sua impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo ao próprio sustento.

5. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a concessão da gratuidade não exige estado de miserabilidade, bastando a comprovação de dificuldade financeira real e concreta.

6. A ausência de impugnação pela parte contrária impede a desconstituição da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

7. A tutela de urgência já deferida, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de extinção da ação principal, reforça a plausibilidade do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da insuficiência de recursos, presumida a partir da declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário.

2. A inexistência de impugnação pela parte contrária impede o afastamento da presunção legal de veracidade.

3. O comprometimento da renda com despesas essenciais e dívidas bancárias autoriza a concessão do benefício, em observância ao princípio do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1017611-92.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.06.2025, DJE 18.06.2025; STJ,
AgRg
no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025170-03.2025.8.11.0000

MARILLET BATISTA DA SILVA X BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARILLET BATISTA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.º 1059750-33.2025.8.11.0041 ajuizada pela agravante em face do BANCO BMG S.A., que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformada, a agravante alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sustenta que está superendividada e que o indeferimento da benesse constitui óbice inconstitucional ao acesso à justiça. Pugna pela concessão da gratuidade judiciária (Id. 302833854).

O pedido liminar foi deferido, com a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigência de recolhimento das custas até o julgamento do mérito recursal (Id. 303239383).

Intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à agravante.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
Marillet
Batista da Silva em face do Banco BMG S.A., visando a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, com descontos mensais em seu benefício previdenciário, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Dispõe o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No mesmo sentido, o artigo 98 do CPC assegura à pessoa natural o direito à gratuidade da justiça sempre que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Ademais, o artigo 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte.

Da análise dos documentos apresentados pela agravante observa-se comprometimento significativo da renda dela com despesas de moradia, múltiplos empréstimos bancários e desconto significativo de cartão de crédito, demonstrando situação de endividamento e impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo ao próprio sustento, atendendo assim aos requisitos da Lei 1.060/50 e do CPC para concessão do benefício (Id. 302833860, 302838861, 302833866, 302833867 e 302833868).

A jurisprudência desta Corte já assentou que a concessão da justiça gratuita não exige estado de miserabilidade, bastando a comprovação de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das custas sem prejuízo do sustento.

Nesse sentido:

“(...) A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, desde que fundada em elementos concretos constantes dos autos. A mera existência de movimentações bancárias não configura, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. O deferimento da gratuidade da justiça impõe-se quando os documentos apresentados evidenciam a limitação da capacidade financeira do requerente, em respeito ao princípio do acesso à justiça. (...)”.
(N.U 1017611-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).

Assim, havendo comprovação mínima de incapacidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a concessão do benefício, em prestígio ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Por outro lado, não consta qualquer elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não se desincumbiu, não tendo sequer apresentado contrarrazões ao agravo (Id. 312571851).

A propósito, destaca-se:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de
veracidade
.
Cabe
à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 303239383).

Assim, reputo atendidos os requisitos legais à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025